Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO. PANDEMIA DE COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO. ESTADO DO GOIÁS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravante não se amolda às condições estabelecidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, pois não preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto nos próximos 120 (cento e vinte) dias, estando a progressão prevista para 2022.
2. O pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pela autoridade sentenciante de origem, portanto, não pode ser enfrentando sob pena de supressão de instância
3. Diante da ausência de vagas no estabelecimento prisional da comarca onde residem os familiares do agravante, inviável a deprecação da execução penal.
4. Recurso desprovido.